Tribunal: TJBA
Processo: 8073975-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073975-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON AMORIM MOTA

Advogado(s)
:

APELADO: OLDEMARIO DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAUL HERNANDES GERLIN COMARELA, KATIA MARIA GERLIN COMARELA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. SUPRESSÃO PARCIAL DA VISÃO. INSTALAÇÃO DE TELHADO EM IMÓVEL VIZINHO. REGULARIDADE DA OBRA. ALVARÁ MUNICIPAL. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA RELEVANTE NA VISIBILIDADE. USO NORMAL DA PROPRIEDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, §§2º E 11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça afastada. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

2. Autorização concedida pela SEDUR e regularidade formal da obra reconhecida em vistoria técnica e perícia judicial.

3. Inexistência de prova de interferência anormal no uso da propriedade do apelante. Art. 1.277 do Código Civil.

4. Construção erguida em área privativa, sem invasão de propriedade alheia e com finalidade legítima de proteção estrutural e funcional.

5. Prova técnica concluiu que a cobertura não obstrui significativamente a vista do imóvel do autor. Eventual limitação visual não configura ofensa ao direito de vizinhança.

6. Ausente prova de abalo à esfera extrapatrimonial do autor. Inaplicabilidade do art. 186 do Código Civil ao caso concreto.

7. Alegação de decadência afastada. Não se trata de hipótese do art. 1.302 do Código Civil.

8. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal com fundamento no art. 85, §§2º e 11, do CPC e conforme fixado pelo Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
8073975-03.2020.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII